Tribunal: TCU
Processo: 027.099/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Maurício de Oliveira Martins Schiavon.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Maurício de Oliveira Martins Schiavon contra o Acórdão 3080/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Maurício de Oliveira Martins Schiavon, negando-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos interessados e ao Comando do Exército; 9.3. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para análise do recurso de revisão interposto pelos responsáveis Roger Vieira da Silva e Nathalia Castilho Justo (peça 448).